Tribunal: TJMT
Processo: 1064769-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064769-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064769-43.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1064769-43.2025.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Roque Pires da Rocha Filho

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença parcialmente procedente em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, determinando o refaturamento de consumo de energia elétrica e afastando a cobrança impugnada pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a cobrança decorreu de procedimento de acerto de faturamento por leitura plurimensal, e não de apuração de irregularidade dependente de Termo de Ocorrência e Inspeção; e (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar a cobrança mesmo diante de laudo técnico que atestaria a regularidade do medidor de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia relativa à legalidade da cobrança questionada, concluindo pela ausência de comprovação da regularidade do procedimento adotado pela concessionária.

5.

A validade da cobrança não depende exclusivamente da nomenclatura atribuída ao procedimento administrativo, mas da demonstração de observância das garantias regulatórias e consumeristas asseguradas ao consumidor.

6.

A concessionária não comprovou que o consumidor foi devidamente cientificado e teve oportunidade de acompanhar o procedimento administrativo que resultou na cobrança contestada.

7.

A ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção ou de documento equivalente apto a comprovar a ciência e participação do consumidor constitui fundamento suficiente para afastar a cobrança impugnada.

8.

O acórdão não invalidou a cobrança por suposto defeito do medidor de energia, mas pela ausência de observância do devido procedimento administrativo previsto na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica.

9.

A discordância da embargante quanto às conclusões adotadas pelo colegiado não caracteriza omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A regularidade da cobrança de recuperação de consumo exige comprovação de observância das garantias regulatórias e consumeristas previstas na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica. 3. A ausência de comprovação da ciência e participação do consumidor no procedimento administrativo invalida a cobrança extraordinária de consumo de energia elétrica. 4. Não há contradição quando o acórdão afasta a cobrança em razão de vício procedimental, ainda que exista laudo técnico atestando a regularidade do medidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022. Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064769-43.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1064769-43.2025.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Roque Pires da Rocha Filho

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 340787480):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o refaturamento do período questionado e afastou a pretensão de indenização moral.

Acórdão
(Id. 359550877): conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e
negou-lhe provimento
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 360821396):

a embargante alega que existem omissão e contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 363039355): defende a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064769-43.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1064769-43.2025.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Roque Pires da Rocha Filho

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso — Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que desproveu o Recurso Inominado interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Roque Pires da Rocha Filho.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que o julgado teria deixado de analisar o argumento central de que a cobrança decorreu de um procedimento de acerto de faturamento por leitura plurimensal, distinto da apuração de irregularidade que exigiria a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e quanto à análise do laudo técnico do INMETRO/IPEM, que atestaria a regularidade do medidor, gerando contradição lógica ao invalidar a cobrança mesmo diante de equipamento comprovadamente regular.

Compulsando detidamente os autos e o acórdão embargado, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão nuclear do litígio — a legalidade da cobrança impugnada — e concluiu, de forma fundamentada, que a Embargante não comprovou a regularidade do procedimento adotado, independentemente da nomenclatura que se atribua a ele.

O ponto central não é a denominação do procedimento, mas sim a ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente comunicada e teve oportunidade de participar do processo que resultou na cobrança expressiva. Seja o procedimento denominado "acerto de faturamento", "recuperação de consumo" ou qualquer outra designação técnica, o fato é que a Embargante não demonstrou ter observado as garantias mínimas asseguradas ao consumidor pela Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, a ausência do TOI — ou de qualquer documento equivalente que comprovasse a ciência e a participação da parte consumidora — foi o fundamento central e suficiente para a manutenção da sentença, e esse fundamento foi expressamente analisado tanto na sentença quanto no acórdão. O fato de o julgado não ter acolhido a tese da Embargante não equivale a omissão.

No que tange à suposta omissão quanto ao laudo técnico do INMETRO/IPEM, em que a embargante alega ter ocorrido contradição lógica ao invalidar a cobrança, mesmo diante de equipamento comprovadamente regular, o julgado não invalidou a cobrança por suposto defeito no medidor, mas sim pela ausência de comprovação de que o procedimento adotado pela concessionária observou as garantias regulatórias e consumeristas aplicáveis.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026